Tribunal: TCU
Processo: 033.004/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que, ao examinar a prestação de contas anual do Sesi/AL, relativa ao exercício de 2015, julgou irregulares as contas do diretor regional da entidade, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7311/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. José Carlos Lyra de Andrade e pelo Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Alagoas (Sesi/AL); 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.